Tribunal: TJES
Processo: 5001556-09.2021.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001556-09.2021.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRISCILA BARCELOS BASSUL
RECORRIDO: CAFE LA MUSIQUE LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001556-09.2021.8.08.0004

RECORRENTE:
CAFE LA MUSIQUE LTDA
e
TICKET E ARENA PREMIUM EIRELI

RECORRIDO:
PRISCILA BARCELOS BASSU

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCELO MATTAR COUTINHO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE INGRESSOS. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora alega que adquiriu ingressos no site da 1ª requerida e realizou a troca do evento de 2021 para 2022, todavia meses após a troca foi informada de que os ingressos foram cancelados.

Na sentença, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais condenando as requeridas ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Irresignado, o requerente interpôs recurso inominado em ID 4947450 pugnou inicialmente pelo deferimento da justiça gratuita e no mérito sustentou pela inexistência de danos morais.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Do compulsar dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Da análise dos autos, verifico que o recorrente pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, todavia anexou documentação apenas referente ao ano de 2021, mesmo que o presente recurso tenha sido interposto em agosto de 2022, desta forma deveria o recorrente anexar aos autos extratos bancários referentes ao ano de 2022, capaz de comprovar que não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, considerando que por se tratar de pessoa jurídica, não possui presunção de hipossuficiência.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE NECESSIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ATENDIMENTO. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.

- No caso de fundadas dúvidas sobre a declaração de necessidade apresentada pelo postulante ao benefício da assistência judiciária, o Juiz pode exigir a apresentação de provas complementares, pois a presunção declarada é relativa (artigo 99, §3º, do vigente Código de Processo Civil).

- Quando da análise da documentação apresentada pelo postulante resultar a convicção de que o benefício é mesmo necessário, a assistência judiciária deve ser deferida.

- Deve ser indeferido o pedido de assistência judiciária à pessoa jurídica que não comprova a necessidade declarada, pois a ela não se aplica a presunção prevista no artigo 99, §3º do Código de Processo Civil. Para merecer o benefício da gratuidade de justiça, cabe à pessoa jurídica comprovar a sua insuficiência de recursos, ao trazer aos autos prova que o pagamento das custas processuais impossibilita o adimplemento dos créditos preferenciais, como trabalhistas, previdenciários e tributários.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.002223-8/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/03/2023, publicação da súmula em 30/03/2023)

Isto posto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Quanto aos danos morais, coaduno com o entendimento do magistrado de piso de que são devidos diante a falha na prestação de serviços, considerando o tempo superior ao tolerável em que a parte autora teve de esperar para solucionar a lide com posterior cancelamento injustificado dos ingressos importa em atos que extrapolam o mero aborrecimento.

Desta forma verifico que os danos morais são devidos e foram arbitrados dentro da razoabilidade e proporcionalidade e devem ser mantidos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)